Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE NÃO ANALISA O PEDIDO E DETERMINA O BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTAS. DECISÃO EXTRA PETITA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para bloqueio de R$ 1.800,00 pagos pela autora pelo serviço supostamente não executado pela ré, ora agravante. Alega a agravante que é advogada atuante e não corre risco de insolvência. Informa que os recursos bloqueados em sua conta são impenhoráveis.
2. Na inicial a autora formulou pedido de tutela de urgência nestes termos: “O deferimento da tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para determinar que a requerida proceda à imediata devolução da documentação original pertencente à requerente, no prazo que Vossa Excelência entender razoável, sob pena de multa diária”.
3. Não houve, portanto, pedido de bloqueio cautelar do valor pago pelo serviço. Assim, o Juízo a quo proferiu decisão extra petita, ao não analisar o pedido de devolução imediata dos documentos e determinar, sem pedido da parte autora, bloqueio de conta bancária.
4. Além disso, não há elemento que justifique que a ré/agravante esteja insolvente a justificar o bloqueio cautelar no início da ação de conhecimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada e determinar o debloqueio da conta da agravante.